Tribunal: TJSP
Processo: 1006625-31.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
Autor pretende a fixação de aluguel pelo uso exclusivo pela ré de imóvel comum. Sentença de procedência. Apelo do autor. Despesas incidentes sobre o imóvel que devem ser suportadas pela parte que sobre eles exerce a posse com exclusividade. Valores devidos título de despesas condominiais e IPTU que não devem ser descontados do aluguel

Ementa:

CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
Autor pretende a fixação de aluguel pelo uso exclusivo pela ré de imóvel comum. Sentença de procedência. Apelo do autor. Despesas incidentes sobre o imóvel que devem ser suportadas pela parte que sobre eles exerce a posse com exclusividade. Valores devidos título de despesas condominiais e IPTU que não devem ser descontados do aluguel devido ao autor. Precedentes deste E. TJSP. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006625-31.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDUARDO MENDES, é apelada GLAUCIA REGINA DERUBEIS LISBOA
MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006625-31.2017.8.26.0004 - JV 21698
2
VOTO No: 21698
APEL. No: 1006625-31.2017.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : EDUARDO MENDES
APDA. : GLAUCIA REGINA DERUBEIS LISBOA MENDES
CONDOMÍNIO
SOBRE
BEM
IMÓVEL.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
Autor pretende a fixação de aluguel pelo uso exclusivo pela
ré de imóvel comum. Sentença de procedência. Apelo do
autor. Despesas incidentes sobre o imóvel que devem ser
suportadas pela parte que sobre eles exerce a posse com
exclusividade.
Valores
devidos
título
de
despesas
condominiais e IPTU que não devem ser descontados do
aluguel devido ao autor. Precedentes deste E. TJSP. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de “ação de arbitramento de aluguel
cumulada com indenização com pedido de tutela de urgência” (sic)
ajuizada por EDUARDO MENDES em face de GLAUCIA REGINA
DERUBEIS LISBOA MENDES.
A r. sentença (fls. 337/339), disponibilizada no
DJe de 23/10/2019 (fls. 340), julgou procedente a ação, nos
seguintes termos:
“Ante o exposto, resolvendo o mérito da ação, nos
termos
do
art.
487,
I
do
NCPC,
julgo
PROCEDENTES as pretensões veiculadas na inicial
para condenar a requerida a pagar ao autor 50% do
valor do aluguel do imóvel situado na Rua Fábia, no
138, Apartamento 142-B, na Vila Romana, em São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006625-31.2017.8.26.0004 - JV 21698
3
Paulo-SP, correspondente a R$4.709,70 (quatro mil,
setecentos e nove reais e setenta centavos), devido a
partir da data da citação até a data da efetiva
desocupação, com correção monetária pela Tabela
Prática deste Tribunal e juros de mora de 1% ao mês
desde os respectivos vencimentos, descontando-se do
montante da condenação, em razão de compensação
de
dívida,
a
proporção
de
50%
dos
valores
efetivamente pagos com exclusividade pela requerida
no mesmo período a título de IPTU e despesas
condominiais relacionadas ao imóvel, a ser apurada
em sede de liquidação de sentença.
Sucumbente, deverá a parte ré arcar com as custas e
despesas processuais, bem como com o pagamento de
honorários ao patrono da parte autora, que ora fixo
em 10% do valor da condenação, nos termos do art.
85 do CPC”
Foram opostos embargos de declaração pelo
autor (fls. 341/342), rejeitados pela decisão de fls. 348.
Inconformado,
apela
o
requerente
(fls.
351/356).
Alega
que
“seguindo-se
a
prática
locatícia,
inconteste que a obrigação de pagamento de taxas condominiais,
impostos e outros encargos ordinários, correm por conta EXCLUSIVA
de quem está em sua posse, de quem efetivamente usufrui o bem. Não
faz qualquer sentido, data máxima vênia, impor-se ao proprietário do
imóvel o pagamento proporcional de tais valores em conjunto com seu
inquilino” (fls. 354).
Pretende “seja a r. sentença reformada para se
excluir de sua fixação o desconto, abatimento e ou compensação de
valores a título de taxa condominial e imposto predial - IPTU,
preservando-se o quanto determinado acerca do pagamento e valores de
locação.” (fls. 356).
Recurso tempestivo, regularmente processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006625-31.2017.8.26.0004 - JV 21698
4
preparado (fls. 357/358).
Contrarrazões pela ré (fls. 363/373).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente demanda visando a
condenação da ré ao pagamento de aluguel pelo uso exclusivo de
imóvel comum.
A r. sentença julgou procedente a demanda,
fixando o aluguel devido pela requerida, todavia, determinando
o desconto dos valores correspondentes a metade do IPTU e
despesas condominiais incidentes sobre o bem.
Em sede recursal, a insurgência se limita a
pretensão do autor de ver afastados os descontos relativos a
despesas do imóvel.
Razão assiste ao apelante, uma vez que em
razão da ocupação do imóvel em comento com exclusividade, a
apelada deve arcar com a integralidade das despesas sobre ele
incidentes a título de IPTU e condomínio, por se tratar de
despesas ligadas ao exercício da posse, que vem sendo exercida
apenas por ela.
Anote-se que, se a ré entende que os valores
pagos pelo autor a título de pensão alimentícia em favor dos
filhos do ex-casal não são suficientes, deve buscar sua majoração
pelas vias adequadas, uma vez que se trata de discussão que
ultrapassa os limites desta demanda, inclusive, envolve direito
de terceiros que não integram a presente lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006625-31.2017.8.26.0004 - JV 21698
5
Aqui, o que se discute é a ocupação exclusiva
de imóvel comum, a qual deve ser compensada com o pagamento
do locativo devido em favor do condômino que não usufrui do
bem, sendo de responsabilidade exclusiva daquele que está na
posse do imóvel o pagamento das despesas decorrentes da
ocupação.
Neste sentido, já se manifestou a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO.
Ação
de
partilha
de
bens.
Débitos
posteriores à dissolução da união estável (IPTU e
condomínio) que são devidos pelo condômino possuidor
exclusivo.
Vedação
ao
enriquecimento
sem
causa.
Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal de
Justiça. Prestações do financiamento. Montante que
deve ser custeado em 50% por cada parte, em razão da
propriedade atribuída na mesma proporção a cada parte.
Arbitramento de aluguéis que deve ser postulado, se o
caso, em demanda própria, valor que não se confunde
com o rateio das prestações do financiamento do imóvel.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em
parte.
(TJSP; Apelação Cível 1005124-98.2019.8.26.0577;
Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/06/2020; g.n.)
DIVÓRCIO
C.C.
PARTILHA
DE
BENS.
ARBITRAMENTO PROVISÓRIO DE ALUGUERES
PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM,
PELA REQUERIDA, NO VALOR MENSAL DE R$
1.400,00. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM AINDA NÃO
FOI
PARTILHADO,
ENCONTRANDO-SE
EM
ESTADO DE MANCOMUNHÃO. IRRELEVÂNCIA.
POSSIBILIDADE PLENA DE IDENTIFICAÇÃO DO
QUINHÃO CABÍVEL A CADA UMA DAS PARTES
QUANDO ULTERIOREMTENTE DETERMINADA A
PARTILHA. CESSAÇÃO, ADEMAIS, DO ESTADO
DE MANCOMUNHÃO COM A SEPARAÇÃO DO
CASAL.
PRECEDENTES
DO
STJ.
DESPESAS
TRIBUTÁRIAS E DE CONSUMO, ADEMAIS, QUE
DEVEM SER ARCADAS PELA REQUERIDA, UMA
VEZ QUE ELA ESTÁ NA POSSE EXCLUSIVA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006625-31.2017.8.26.0004 - JV 21698
6
IMÓVEL.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2092570-73.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 01/06/2020; g.n.)
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para afastar a determinação de desconto
do aluguel devido pela ré dos valores relativos a despesas de
IPTU e condomínio incidentes sobre o imóvel.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios fixados para os patronos do autor em
10% para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
MARY GRÜN
Relatora